Tribunal: TRF3
Processo: 0004332-76.2013.4.03.6000
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
27/236)

0004332-76.2013.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74877

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART, 40, AMBOS DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO DE ARMAS. ART. 18 C.C SRT. 19 DA LEI No 10.826/03. MATERIALIDADE INCONTESTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Materialidade comprovada pelo conjunto probatório juntado aos autos.

2. No presente caso, o conjunto probatório é no sentido de que não há efetiva prova da autoria delitiva, de modo que a denúncia se baseia em meras ilações e suposições, criando dúvida razoável sobre a participação do acusado nos delitos que lhe são imputados.

3. Aplicação do basilar princípio do Estado Democrático de Direito do in dubio pro reo.

4. Absolvição mantida.

5. Apelação da acusação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação da acusaçã

Inteiro teor:
27/236)

0004332-76.2013.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74877

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART, 40, AMBOS DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO DE ARMAS. ART. 18 C.C SRT. 19 DA LEI No 10.826/03. MATERIALIDADE INCONTESTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Materialidade comprovada pelo conjunto probatório juntado aos autos.

2. No presente caso, o conjunto probatório é no sentido de que não há efetiva prova da autoria delitiva, de modo que a denúncia se baseia em meras ilações e suposições, criando dúvida razoável sobre a participação do acusado nos delitos que lhe são imputados.

3. Aplicação do basilar princípio do Estado Democrático de Direito do in dubio pro reo.

4. Absolvição mantida.

5. Apelação da acusação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação da acusação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.